Tribunal: TJSP
Processo: 1004855-23.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada no atraso de voo - ação improcedente com apelo do autor – inconformismo justificado tendo em vista a falha na prestação do serviço da requerida – alegação de que o atraso decorreu de "ordem da autoridade competente" que não socorre a requerida, eis que se trata de hipótese que caracteriza risco da atividade – atraso incontroverso -

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada no atraso de voo - ação improcedente com apelo do autor – inconformismo justificado tendo em vista a falha na prestação do serviço da requerida – alegação de que o atraso decorreu de "ordem da autoridade competente" que não socorre a requerida, eis que se trata de hipótese que caracteriza risco da atividade – atraso incontroverso - responsabilidade objetiva da prestadora de serviço – dano moral caracterizado pelo atraso de mais de 5 horas no embarque - demanda procedente – recurso provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004855-23.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
LUCAS VASCONCELOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelada TAM -
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004855-23.2019.8.26.0007 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004855-23.2019.8.26.0007
Apelante: Marcelo Lucas Vasconcelos
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 36.473
*DANOS MORAIS transporte aéreo - pretensão fundada no
atraso de voo - ação improcedente com apelo do autor
inconformismo justificado tendo em vista a falha na prestação
do serviço da requerida alegação de que o atraso decorreu de
“ordem da autoridade competente” que não socorre a
requerida, eis que se trata de hipótese que caracteriza risco da
atividade atraso incontroverso - responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço dano moral caracterizado pelo atraso de
mais de 5 horas no embarque - demanda procedente recurso
provido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais,
ajuizada
por
MARCELO
LUCAS
VASCONCELOS,
representado pelo pai, MARCOS DOS SANTOS LUCAS NUNES, em
face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, tendo em vista o atraso na
decolagem do voo LA3333, partindo de São Paulo/SP com
destino a Fortaleza/CE.
2. A r. sentença de fls. 144/155 julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual
3. Apelou o autor (fls. 160/165), insistindo
no recebimento de indenização por danos morais, tendo em
vista o atraso de mais de 5 horas entre o horário de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004855-23.2019.8.26.0007 -Voto no
3
embarque contratado e a efetiva decolagem do voo. Alegou
ter chegado no aeroporto às 6:30hs, com duas horas de
antecedência conforme solicita a requerida, mas embarcado
somente às 13:40hs, anotando que não houve justificativa
para o atraso. Ademais, no caso em tela o dano moral é in
re ipsa, tanto que o Ministério Público opinou pela
condenação da requerida ao pagamento de indenização no
valor de R$5.000,00
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 173/182). Os autos subiram em seguida. Parecer da
Procuradoria opinando pelo provimento do apelo (fls.
196/198).
É o relatório.
5. O recurso comporta provimento. O atraso
na decolagem no voo do autor é incontroverso e a requerida
não comprovou a existência de qualquer excludente de
responsabilidade. Ao contrário, limitou-se a defender que
“o voo não foi operado no horário previsto inicialmente
devido a necessidade de alteração do horário do voo
decorrente tão somente por ordens que fogem à
responsabilidade da requerida, uma vez que emanadas pela
autoridade competente” (fls. 44/45 da contestação e 177 do
apelo), o que não é suficiente para embasar a
improcedência da ação.
6. O caso é de responsabilidade objetiva,
houve falha na prestação do serviço e a alegada ordem
emanada da “autoridade competente”, ainda que tivesse sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004855-23.2019.8.26.0007 -Voto no
4
comprovada, se amolda perfeitamente ao risco da atividade
desempenhada pela requerida, não afastando o dever de
indenizar. Nesse sentido:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS TRANSPORTE AÉREO NACIONAL ATRASO DE
25 MINUTOS QUE ENSEJOU A PERDA DA CONEXÃO

COMPANHIA QUE OFERECEU ALTERNATIVA DE EMPREGO
DE ÔNIBUS PARA A AUTORA CHEGAR AO DESTINO NO
MESMO DIA
RECUSA LICITAMENTE DEDUZIDA PELA
AUTORA, QUE CONTRATARA TRANSPORTE POR VIA AÉREA
- COM ISSO, A AUTORA FOI ACOMODADA EM VOO QUE
PARTIU
NO
DIA
SEGUINTE
-
ALEGAÇÃO
DE
MODIFICAÇÃO DA MALHA AÉREA PELA AUTORIDADE
AEROPORTUÁRIA - EVENTO QUE CONSTITUI FORTUITO
INTERNO E É INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA
PELA CIA. AÉREA DANO MORAL CARACTERIZADO, NO
CASO
CONCRETO

INDENIZAÇÃO
ARBITRADA
EM
R$8.000,00 VALOR ADEQUADO QUE NÃO DISCREPA DO
USUALMENTE ADOTADO
SENTENÇA CONFIRMADA POR
SEUS FUNDAMENTOS. - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP,
Apelação no 1013836-53.2019.8.26.0003
São
Paulo, 22a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019, REL. EDGARD ROSA).
7. A prova documental carreada aos autos
comprovou o atraso, eis que o bilhete adquirido pelo
representante do autor consigna que o horário da decolagem
era 8:30hs (fls. 12), mas foi alterado para 13:40hs, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004855-23.2019.8.26.0007 -Voto no
5
consta no e-mail encaminhado pela própria requerida (fls.
14), e decolou efetivamente às 13:50hs conforme o segundo
e-mail dela (fls. 100).
8. E como o atraso foi superior a 5 horas,
não resta dúvida acerca da caracterização dos danos
morais, eis que evidente o constrangimento daquele que
fica esse tempo todo esperando o início da viagem, ainda
mais em se tratando de menor com 9 anos de idade.
9. Todavia, no que concerne ao quantum
indenizatório, não há como arbitrá-lo em 30 salários
mínimos, como pretende o autor, eis que de fato ele não
ficou desamparado em nenhum momento conforme consignado na
sentença:
“Observo que embora tenha havido o atraso, o
menor permaneceu em companhia dos pais até
11h30 e, depois deste horário, sempre em
companhia de funcionário da ré até o efetivo
embarque, quando passou aos cuidados dos comissários de bordo, nunca tendo ficado desamparado.”
10. Diante desse quadro, resolve-se reformar
a sentença combatida para julgar procedente a ação a fim
de condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a
título de danos morais, com correção monetária a partir do
arbitramento e juros moratórios desde a citação. Por fim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004855-23.2019.8.26.0007 -Voto no
6
arcará a requerida com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do
valor da condenação consoante o art. 85, §2o, do CPC.
11. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.

JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js